Tribunal: STF
Processo: RE 1121860
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    ‘APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CREDITAMENTO DE ICMS - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS À VENDA NA AMAZÔNIA OCIDENTAL, O QUE CONSISTE EM OPERAÇÃO EQUIPARADA A EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS – AMAZÔNIA OCIDENTAL QUE ABARCA NÃO SOMENTE A ZONA FRANCA DE MANAUS, MAS AS ÁREAS DEFINIDAS EM LEI - RECEPÇÃO DO DECRETO-LEI Nº 356/68 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - SENTENÇA MODIFICADA - SEGURANÇA CONCEDIDA. Tomando-se como base os objetivos traçados pelo Governo Federal ao criar a Zona Franca de Manaus, assim definida pelo artigo do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, fica evidente que o escopo da norma serviu aos propósitos de se levar esta mesma política tributária para toda uma parte da região norte, a Amazônia Ocidental, também definida por lei. Destarte, a compra de insumos para fabricação de produtos cujo destino de venda é a Amazônia Ocidental equipara-se, de fato, à operação de exportação e, portanto, legítimo o creditamento pretendido. RECURSO PROVIDO’. 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A recorrente sustenta violação aos arts. 24, e 150, da Constituição. Alega que apenas lei federal específica pode conferir beneficio tributário previsto no art. 150, §6º da Constituição. Aduz que o Decreto-lei 356/68 não foi recepcionado pela Constituição. Quanto aos juros, defende a plena aplicação da Lei Estadual 13.918/09 ante a competência constitucional legislativa que foi atribuída aos Estados. Sustenta que o Decreto Lei nº 356/68 não permanece em vigor ante o art. 40 do ADCT, defendendo a necessidade de pronunciamento desta Corte no que tange à recepção do referido decreto. 
    Em 21 de junho de 2019, determinei o sobrestamento do presente feito até que fosse concluído o julgamento do AI nº 689.130 e da AC nº 2349. Verifico que fora apresentado pedido de desistência em ambos os feitos, razão pela qual levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso. 
    A pretensão recursal merece prosperar. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento no sentido de que os benefícios fiscais conferidos à Zona Franca de Manaus não são extensíveis a empresas situadas na Amazônia Ocidental. Confiram-se: 
    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JULGADO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ (ARE 1234231 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma) 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO À EMPRESAS SITUADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS, AOS ESTABELECIMENTOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL OU DE ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ (RE 631435 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma)
    Desta orientação divergiu o acórdão recorrido, razão pela qual merece reforma. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de restabelecer a sentença.”
    A parte embargante sustenta que: (i) o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, diante dos óbices das Súmulas nº 281, 282 e 356, todas desta Corte; (ii) houve omissão quanto à ocorrência de preclusão consumativa; (iii) não houve demonstração da repercussão geral; (iv) já houve o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Estadual 13.918/2009.
    Decido.
    Primeiramente, no tocante aos juros de mora, os embargos devem ser acolhidos, sem efeitos modificativos, para prestar esclarecimentos.
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 1062 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.
    Desse modo, quanto aos juros de mora, deve ser observada a tese fixada pelo Plenário desta Corte.
    Quanto aos demais pontos sustentados nos embargos de declaração, o recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.
    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.
    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
    Restou claro na decisão embargada que os benefícios fiscais conferidos à Zona Franca de Manaus não são extensíveis a empresas situadas na Amazônia Ocidental.
    Diante do exposto, acolho os presentes embargos, sem efeitos modificativos, tão somente para prestar esclarecimento no sentido de que, quanto aos juros de mora, o Tribunal de origem observe a tese 1062 da sistemática da repercussão geral. 
    Publique-se. 
                 Brasília, 27 de agosto de 2020
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator